Tribunal: TJBA
Processo: 8056229-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8056229-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COSME CORREA DOS SANTOS

Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES (OAB:BA34300-A), CAROLINE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA31449-A)

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB:BA15764-A), GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA (OAB:BA62801-A)

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Cumulada com reparação de danos. Fornecimento de água. Fatura destoante do histórico. Refaturamento pela média. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Ausência de agravantes relevantes. Manutenção do valor fixado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com reparação de danos movida em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. EMBASA que julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das contas de consumo pela média de 19 m3 e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais além dos consectários e ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se exclusivamente a majoração do dano moral fixado em R$ 3.000,00 à vista de elevação de consumo reputada indevida e já reconhecida como falha do serviço com consequente refaturamento pela média sem notícia comprovada de corte no fornecimento nem de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviço essencial é objetiva e a sentença reconheceu a falha com determinação de refaturamento pela média de consumo de modo que a controvérsia devolvida limita-se ao critério de quantificação do abalo moral.
4. A fixação do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade consideradas a gravidade do fato a extensão do abalo e as circunstâncias do caso concreto evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a quantia irrisória.
5. Ausentes agravantes relevantes como suspensão do serviço essencial ou negativação do nome do consumidor a repercussão pessoal do evento não se mostra de intensidade a justificar majoração do quantum arbitrado que se mantém suficiente para cumprir funções compensatória e pedagógica em linha com precedentes análogos desta Corte. Correção monetária pelo
IPCA
, a partir do arbitramento (
Súmula 362/STJ
), e
juros de mora de 1% ao mês
desde o evento danoso (
Súmula 54/STJ
)
6. Incidência do art. 85 § 11 do CPC para majorar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelada diante do desprovimento do apelo observadas as condições já estabelecidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor art. 22. Código de Processo Civil art. 85 § 11. Súmula 362 do STJ. Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, apelação cível nº
8004339-34.2022.8.05.0112,Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Publicado em: 20/10/2025

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056229-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como APELANTE: COSME CORREA DOS SANTOS
e como
APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora